Tribunal: TJSP
Processo: 1001489-77.2021.8.26.0080
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DOS HAVERES. QUESTÃO A SER RESOLVIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. DATA DO FALECIMENTO DO SÓCIO. SUCESSORES QUE NÃO FAZEM JUS À PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS OBTIDOS APÓS O ÓBITO. RECURSO DESPROVIDO.
Dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres. Critério de apuração dos

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C.C. APURAÇÃO DE HAVERES. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DOS HAVERES. QUESTÃO A SER RESOLVIDA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE. DATA DO FALECIMENTO DO SÓCIO. SUCESSORES QUE NÃO FAZEM JUS À PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS OBTIDOS APÓS O ÓBITO. RECURSO DESPROVIDO.
Dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres. Critério de apuração dos haveres. Questão que será resolvida em fase de liquidação. Ausência de contradição. Resolução da sociedade. Data do falecimento do sócio. Sucessores que não fazem jus à participação dos lucros obtidos após o óbito. Jurisprudência.
Recurso desprovido.